Tribunal: CARF
Processo: 19515.721349/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721349/2012-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.637 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de omissão no acórdão que deixa de apreciar questão
ventilada no recurso voluntário, devem ser acolhidos os embargos de
declaração visando a saná-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para re-rratificar o acórdão 2301-007.148, de 05/03/2020,
para sanando a omissão apontada, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 500.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Mon.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 576 a
579), em face do Acórdão no 2301-008.189 (fls. 561 a 568), proferido pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 07/10/2020, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721349/2012-59
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de omissão no acórdão que deixa de apreciar questão
ventilada no recurso voluntário, devem ser acolhidos os embargos de
declaração visando a saná-lo.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE RENDIMENTO DECLARADO COMPROVAR
ORIGEM DE DEPÓSITO SEM VINCULAÇÃO INDIVIDUALIZADA AOS
DEPÓSITOS.
Para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos amparada no art. 42
da Lei 9.430/1996 a comprovação há de ser individualizada, não basta
declaração de rendimentos tributáveis ou não na declaração de ajuste, sem
apresentação de vinculação com os depósitos objeto da intimação fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS. MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Incabível a tributação, como omissão de rendimentos, quando os autos
contiverem elementos seguros de que os depósitos questionados são originários
em valores correspondentes a transferências de outras contas da própria pessoa
física.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para re-rratificar o acórdão 2301-007.148, de
05/03/2020, para sanando a omissão apontada, dar parcial provimento ao recurso para
excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 535.600,00
O processo foi encaminhado à PGFN em 28/10/2020, conforme despacho de
encaminhamento à fl. 569. De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 27/11/2020. Em 06/11/2020,
tempestivamente, foram opostos os Embargos de Declaração às fls. 570/572, conforme
despacho de encaminhamento à fl. 573.
A Fazenda aponta omissão/contradição tocante à decisão por acrescer ao
montante já excluído da base de cálculo no acórdão 2301-007.148 o valor de R$ 35.000,00,
relativo a crédito na Caixa Econômica Federal, em 06/03/2008, originário da conta Santander no
01004615-9. Alega que o valor sequer foi incluído na autuação.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
O despacho de admissibilidade da Presidência da Turma (e-fls 576-579) admitiu
os embargos, opostos tempestivamente, com fulcro no art. 66, do Anexo II do RICARF, para que
seja sanado o erro decorrente de lapso manifesto.
É o relatório

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O embargo é tempestivo, por isso dele conheço
No acórdão de no 2301-007.148, foi acrescido o montante de R$ 35.000,00 por ter
sido reconhecido como depósito bancário justificado como de origem comprovada, e que,
portanto, deveria ser excluído da base do calculo do auto de infração.
A Fazenda aponta omissão/contradição pelo fato de que o valor de R$ 35.000,00
acrescido na decisão, já ter sido excluído da base de cálculo, no acórdão 2301-007.148 e ainda
que o valor sequer foi incluído na autuação.
Do exposto, verifica-se que assiste razão à embargante.
De fato o depósito de R$ 35.000,00, foi considerado como de origem comprovada
pela decisão de primeira instância da Delegacia da Receita de Julgamento em Curitiba/PR, pelo
fato de não ter sido incluída na base de cálculo do auto de infração na autuação, conforme
Demonstrativo dos Depósitos/Créditos Comprovados, à mencionada fl. 406.
Portanto, não há como se excluir do auto de infração em questão, uma vez que a o
valor transferido entre contas correntes do autuado, de R$ 35.000,00, uma vez que tal
transferência, ocorrida em 06/03/2008, entre as contas CEF e Santander, teve sua origem
considerada comprovada ainda na fase de autuação, conforme demonstrado no acórdão do
recurso voluntário.
Do exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para re-
rratificar o acórdão 2301-007.148, de 05/03/2020, para sanando a omissão apontada, dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 500.600,00

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital